Tribunal: TJSP
Processo: 1002638-80.2023.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
Apelação. Contrato bancário. Ação de obrigação de fazer c.c. revisional de readequação de contrato bancário. Ausência de impugnação específica. Preliminar rejeitada. Alegação da abusividade da taxa de juros cobrada no contrato impugnado. Inocorrência. Taxa cobrada de acordo com a prevista na Instrução Normativa n.o 92, de 28 de dezembro de 2017, que alterou a I.N. n.o 28/2008 do INSS. Pedido de

Ementa:
Apelação. Contrato bancário. Ação de obrigação de fazer c.c. revisional de readequação de contrato bancário. Ausência de impugnação específica. Preliminar rejeitada. Alegação da abusividade da taxa de juros cobrada no contrato impugnado. Inocorrência. Taxa cobrada de acordo com a prevista na Instrução Normativa n.o 92, de 28 de dezembro de 2017, que alterou a I.N. n.o 28/2008 do INSS. Pedido de pagamento de ressarcimento. Não conhecimento. Inovação recursal. Majoração da verba honorária. Aplicação do § 11 do artigo 85 do CPC de 2015. Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido.